Tribunal: TJDFT
Processo: 0712532-43.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE CARRO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. DESPESAS COM O CONSERTO. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais cuja pretensão consiste em condenação do réu no pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de vício oculto na compra de carro usado.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a ilidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões não apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
IV. Em suas razões, na origem, sustenta que os defeitos apresentados no carro já eram de conhecimento do alienante, pois o veículo foi adquirido em 28.07.2021 e os problemas no veículo sugiram em menos de um mês após a aquisição. Afirma que o veículo deveria estar revisado e sem apresentar defeitos.
V. O vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor. Sabe-se que não cabe alegar vício redibitório por conta de defeitos congêneres, ou seja, que decorrem do desgaste natural pelo uso ordinário da coisa.
VI. Compulsando detidamente os autos, na espécie, trata-se de veículo adquirido com doze anos de uso. Com efeito, em razão do tempo de uso do veículo, a ocorrência de problemas é algo esperado para bens com tais características. Daí que o comprador não podia descartar a necessidade de possível revisão no veículo, inclusive, observar as condições das mangueiras de arrefecimento do carro, bomba d’água, cabos de vela e até mesmo a retífica do motor, pelo desgaste natural das peças. Sendo que nos autos não há informações contundentes de que tais circunstâncias foram ignoradas ou mesmo não aceitas pelo recorrente. Assim, como o veículo já possuía muitos anos de uso, cabia à parte recorrente examiná-lo criteriosamente e avaliar as reais condições do bem, antes de fechar negócio.
VII. De forma que a parte autora não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e honorários a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.